Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. verificar a regularidade de licitações, contratos e convênios celebrados pela entidade entre os exercícios de 2008 a 2013. A Auditoria é decorrente do Acórdão no 2706/2013  Plenário(TC 018.588/2013-1).

Inteiro teor:
Acórdão 780/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria realizada no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional autuada no TC Processo 001.588/2013-1 , com o objetivo de verificar a regularidade das licitações, contratos e convênios celebrados pela entidade entre os exercícios de 2008 e 2013, no que concerne ao atendimento às normas aplicáveis, à regularidade da execução das referidas avenças, à coerência dos gastos com os objetivos institucionais da entidade e à correspondência entre os objetos licitados e os efetivamente implementados ou entregues. Considerando que, após a conclusão da fiscalização, o Tribunal aplicou multa a diversos responsáveis e expediu determinações, conforme Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário ; Considerando que as determinações exaradas versaram sobre: instauração de TCE relativa indícios de atos de gestão ilegais ou antieconômicos com postagem de questionários no âmbito do Convênio 2/2011 firmado com a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz para condução da pesquisa "Perfil da Enfermagem no Brasil" (item 9.9.1); convênio firmado com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH-PA) para fornecimento de acomodação aos participantes e salas para realização do XI CBCENF, sem o processo licitatório, com indícios de direcionamento, ausência de pesquisas de preços e possível pagamento de despesas sem amparo legal (item 9.9.2); encaminhamento da Ata da 417a Reunião Ordinária do Plenário do Cofen devidamente assinada pelos presentes, ocasião em que foi aprovada a Prestação de Contas da entidade do exercício de 2011 (item 9.9.3); correções das demonstrações contábeis da entidade referentes a equívocos de classificação de ativos realizáveis como permanentes (item 9.9.4); apuração, ajustes contábeis e cobranças de dívidas contraídas pelos Conselhos Regionais junto ao Cofen (item 9.9.5); e comprovação do cumprimento dos subitens 9.15.7 e 9.15.8 do Acórdão 2164/2014-TCU-Plenário (item 9.9.6); Considerando que os subitens 9.15.7 e 9.15.8 do Acórdão 2164/2014-TCU-Plenário trataram de determinações referentes a apurações acerca dos pagamentos efetuados com recursos do supracitado Convênio 2/2011 com a Fiocruz, visando exigir documentação comprobatória dos dispêndios e obter o ressarcimento de algumas de suas parcelas consideradas irregulares, e instaurar a respectiva TCE em caso de insucesso nas medidas administrativas nesse sentido; Considerando que, nos termos do Acórdão 2884/2025-TCU-Plenário , foram cumpridos os subitens 9.9.1 a 9.9.5 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário e parcialmente cumprido o subitem 9.9.6 do referido aresto; Considerando que, por meio do Acórdão 2884/2025-TCU-Plenário , o Tribunal fez novas determinações para que o Cofen finalizasse as apurações de débitos relacionados ao Convênio 2/2011 firmado com a Fiocruz; Considerando que, conforme instrução da AudContratações (peça 683), os trabalhos foram concluídos indicando o acolhimento das defesas dos coordenadores da pesquisa "Perfil da Enfermagem no Brasil", resultando assim na inexistência de irregularidades sobre esse tema; Considerando também a informação de que a Fiocruz restituiu aos cofres do Cofen os valores glosados no âmbito do Convênio 2/2011, resultando na elisão do dano apurado; Considerando a proposta da AudContratações de considerar atendidas as determinações incluídas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2884/2025-TCU-Plenário e de arquivar os presentes autos (peça 683); Considerando que esta fiscalização derivou de Solicitação do Congresso Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas determinadas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2884/2025-TCU-Plenário ; b) enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Federal de Enfermagem e à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.320/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 021.191/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.435/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.377/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.434/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.812/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.588/2013-1 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.2. Responsáveis: Antonio Marcos Freire Gomes (XXX.580.402-XX); Claudio Alves Porto (XXX.834.788-XX); Cláudio Roberto Rebelo de Souza (XXX.964.387-XX); Dorisdaia Carvalho de Humerez (XXX.258.278-XX); Fabiano Assad Guimaraes (XXX.083.579-XX); Gustavo Rocha Aquino González (XXX.267.006-XX); Irene do Carmo Alves Ferreira (XXX.270.105-XX); Ivo Aguiar Lopes Borges (XXX.318.811-XX); Joaby Gomes Ferreira (XXX.525.375-XX); Josenilson da Rocha Lima (XXX.917.172-XX); Julita Correia Feitosa (XXX.601.084-XX); Júlio Lima Toledo (XXX.954.467-XX); Magno José Guedes Barreto (XXX.272.274-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Marcelo Ribeiro Medeiros (XXX.212.737-XX); Márcia Cristina Krempel (XXX.406.949-XX); Neyson Pinheiro Freire (XXX.013.172-XX); Osvaldo Albuquerque Sousa Filho (XXX.568.223-XX); Pedro Lima Rodrigues (XXX.767.047-XX); Rosalina Alves Nantes (XXX.085.311-XX); Shigeru Tsuchiya (XXX.507.248-XX); Silvia Silva da Anunciação (XXX.702.257-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Luiz Fernando de Assis Gomes de Oliveira (OAB/DF 12.733), Maribel Nunes de Sousa (OAB/DF 13.175/E) e outros, representando Marcelo Ribeiro Medeiros; Juliana Almeida Barroso Moreti (OAB/DF 21.249), Fabio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163) e outros, representando Silvia Silva da Anunciação; Eduardo Henrique Leal dos Santos (OAB/PA 19.282), representando Gustavo Rocha Aquino González; Leandro Garcia Rufino (OAB/DF 30.648) e Lucas Ferreira Paz Rebua (OAB/DF 28.950), representando Magno José Guedes Barreto; Thatiane Rodrigues Leite (OAB/DF 48.457), Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527) e outros, representando Manoel Carlos Neri da Silva; Luiz Fernando de Assis Gomes de Oliveira (OAB/DF 12.733), Maribel Nunes de Sousa (OAB/DF 13.175/E) e outros, representando Marco Antonio Bilibio Carvalho; Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283), Brenda Bezerra da Silva (OAB/DF 64.879), Mariana de Carvalho Nery (OAB/DF 41.292), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (OAB/DF 57.349), Ana Claudia Vieira da Costa (OAB/DF 45.084), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (OAB/DF 46.777), Natalia Moreira da Silva (OAB/DF 60.719), Ana Paula Bezerra Godoi (OAB/DF 50.252), Roberto Martins de Alencar Nogueira (OAB/DF 27.395), Daniele Gomes Colaço (OAB/DF 46.549), Raquel de Souza Morais Oliveira (OAB/DF 61.248), Thais Asevedo Ferreira (OAB/DF 69.739), Ludmilla Alves Couto (OAB/DF 59.198), Mayrluce Alves de Sousa (OAB/DF 61.298) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.